Tribunal: TJMT
Processo: 1044425-57.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1044425-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (EMBARGADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAQUEL COUTO GARCIA - CPF: 055.175.491-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.255/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ACÓRDÃOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Especial até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à matéria de ordem pública expressamente suscitada pelo embargante, especificamente o enfrentamento de acórdãos anteriores (ids. 228201650 e 249167153) que teriam afastado a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e limitado a controvérsia, o que afastaria a necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.255/STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não contém omissão, pois registrou expressamente que o sobrestamento não configurou decisão surpresa, considerando que o Tema Repetitivo 1076 do STJ foi sobrestado em razão do Tema 1255 do STF, impondo o sobrestamento da presente demanda.

4. A decisão também abordou a alegação de nulidade por determinar o sobrestamento sem prévia análise da preliminar de inadmissibilidade do Recurso Especial, esclarecendo que as preliminares arguidas serão analisadas na decisão de admissibilidade após o pronunciamento definitivo do STF no Leading Case RE 1426271-CE.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, revelando mera irresignação com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que determina o sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 1255/STF quando a decisão aborda expressamente a questão da ordem de análise das preliminares recursais. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.030, I, a, e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/6/2025, DJe 2/7/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 7/3/2023, DJe 15/3/2023; STF, RE 1412069 RG, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 09/08/2023, Tema 1255; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2053224/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/05/2024, DJe 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1044425-57.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto em face da decisão que determinou o sobrestamento do feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255).

A embargante alega omissão no v. acórdão e requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão e apreciada a matéria de ordem pública pelo conteúdo dos acórdãos de id. 228201650 e id. 249167153, sobre a preclusão consumativa a dispor o limite da controvérsia que afasta o sobrestamento pelo Tema 1.255 na hipótese (id. 308451375).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 308892375.

Contrarrazões (id. 311201357).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O embargante alega omissão em relação à matéria de ordem pública pelo conteúdo dos acórdãos de id. 228201650 e id. 249167153, sobre a preclusão consumativa a dispor o limite da controvérsia que afasta o sobrestamento pelo Tema 1.255 na hipótese.

Não há omissão.

Ficou registrado que o sobrestamento não configurou decisão
surpresa
,
já que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ foi sobrestado, em razão do Tema 1.255 do STF, de repercussão geral, impondo o sobrestamento da presente demanda. Da mesma forma, está devidamente fundamentada e ausente a alegada violação aos incisos IV e VI, do § 1º do art. 489, CPC.

Constou ainda a alegação do ora embargante de que a decisão era nula por determinar o sobrestamento do processo com base no Tema 1255/STF sem prévia análise da preliminar de inadmissibilidade do Recurso Especial, suscitada nas contrarrazões (id 265570279), em violação à ordem lógica do juízo de admissibilidade recursal e ao art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Todavia, em razão da imposição de sobrestamento, as preliminares arguidas pelo ora embargante serão analisadas na decisão de admissibilidade após o
pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal no
Leading Case
RE 1.426.271-CE (
Tema 1.255
).

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula nº 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025